Tribunal: TJSP
Processo: 2039792-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - Pedido de gratuidade indeferido – Análise dos documentos – Hipossuficiência comprovada - Benesse concedida – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2039792-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna,
em que é agravante LUANA PEREIRA DE SANTANA MORAES,, é
agravado SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039792-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2039792-29.2020.8.26.0000
Agravante: Luana Pereira de Santana Moraes,
Agravado: Santo André Planos de Assistência Médica Ltda
Ibiúna
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Augusto Bruno Mandelli
Voto no 4976
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER PLANO DE SAÚDE - Pedido de gratuidade indeferido
Análise dos documentos
Hipossuficiência comprovada -
Benesse concedida Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 55/57 que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu
o pedido de gratuidade formulado pela autora.
Insurge-se a requerente sustentando, em síntese,
que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de
miserabilidade, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não
está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do
próprio sustento ou da família já é suficiente. Aduz que juntou uma
série de documentos que comprovam o estado de hipossuficiência:
cópia da CTPS, cópia de seus extratos bancários sem saldo algum, e
ainda extrato de conta bancária de seu cônjuge. Argumenta que mesmo
desempregada, não pode simplesmente deixar seus dependentes sem
nenhuma assistência, tendo a família apenas o salário mensal do
cônjuge que é dividido entre os gastos com a moradia, sustento, saúde,
contas residenciais e demais despesas. Afirma que seu marido recebe
salário no valor de R$ 1.900,00 para sustentar toda sua casa e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039792-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
família.
É o relatório.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98, do CPC, hão de ser avaliados à luz do
que dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, o qual determina que a
assistência jurídica integral e gratuita, será devida àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de
pobreza não detém presunção absoluta.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
No presente caso, a agravante comprovou que está
desempregada e que seu esposo aufere rendimentos líquidos inferiores
à R$2.000,00.
Do mesmo modo, o fato de estar representada por
advogado particular não impede a concessão do benefício, assim como,
o fato de o escritório estar localizado longe de sua casa.
Ressalta-se, ademais, que o fato de a autora arcar
com o pagamento de plano de saúde não afasta a presunção de
hipossuficiência, uma vez que a requerente não pode ser penalizada
pelo simples fato de trata sua saúde e de seus familiares como
prioridade financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039792-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, não havendo elementos nos autos a indicar
que o agravante tem condição de suportar o pagamento das custas e
despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar,
presume-se como verdadeira a declaração de pobreza juntada aos
autos. Portanto, para que não se viole o direito
constitucional de acesso ao judiciário, entendo que deve ser deferido o
benefício da assistência judiciária gratuita, por ora, até que se
estabeleça
o
contraditório
e
haja,
eventualmente,
impugnação
específica fundamentada (“caput” do art. 100 do CPC/2015).
Por todo o exposto, por meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica